Tribunal: TJPA
Processo: 0849503-28.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849503-28.2021.8.14.0301

APELANTE: RILDO CESAR DIAS ARRIFANO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479/STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA QUE DEMONSTRA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. MERO INCONFORMISMO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu da apelação e lhe negou provimento, mantendo a improcedência de ação ordinária ajuizada em face de instituição financeira, na qual se alegava fraude em empréstimo consignado.

2.

O agravante sustenta nulidade do julgamento singular por violação ao princípio da colegialidade, invoca o Tema 466 e a Súmula 479 do STJ, pleiteia tutela provisória para suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de inexistência da contratação, repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade; (ii) saber se restou comprovada falha na prestação do serviço bancário apta a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (iii) saber se o agravante faz jus à declaração de inexistência do débito e às reparações pretendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932 do CPC e no Regimento Interno do TJPA, sendo superada eventual alegação de ofensa à colegialidade pela apreciação do agravo interno pelo órgão fracionário.

5. A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), apresentando documentação apta a demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado.

6. A mera alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de prova mínima de fraude ou vício de consentimento, não afasta a presunção de legitimidade do negócio jurídico.

7. A responsabilidade objetiva prevista na Súmula 479 do STJ não é automática e exige demonstração de defeito na prestação do serviço, inexistente no caso concreto.

8. O Tema 466 do STJ não impõe responsabilização automática da instituição financeira, devendo ser analisadas as circunstâncias fático-probatórias de cada caso.

9. Inexistindo elementos novos aptos a infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento monocrático proferido com fundamento no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade quando submetido ao crivo do órgão colegiado por meio de agravo interno.

2.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraude bancária exige prova de falha na prestação do serviço, não se configurando diante de mera alegação desacompanhada de elementos concretos.

3.

A apresentação de contrato e documentos idôneos pelo banco é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação e afastar a tese de inexistência do débito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 932; CDC, art. 14, § 3º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RILDO CESAR DIAS ARRIFANO
contra a decisão monocrática de (ID nº 26667785), por meio do qual conheci do apelo e neguei provimento,
nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
.

O agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.021 do CPC e no art. 289 do Regimento Interno do TJPA, destacando ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Alega que a decisão agravada deixou de observar precedentes obrigatórios do STJ, especialmente o Tema 466 e a Súmula 479, razão pela qual não seria cabível o julgamento monocrático.

Requer, ainda, a concessão de tutela provisória recursal para suspender imediatamente os descontos oriundos de empréstimo que afirma ser fraudulento, sob o argumento de que incidem sobre verba de natureza alimentar e comprometem sua subsistência.

No mérito, defende a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança das operações bancárias, afirmando que o próprio banco reconheceu movimentações atípicas, realizadas em curto intervalo de tempo e incompatíveis com seu perfil, sem que houvesse prova de compartilhamento de dados ou de benefício econômico pelo consumidor.

Sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro ao atribuir culpa exclusiva à vítima e afastar a responsabilidade do banco, em afronta ao art. 14 do CDC e à jurisprudência do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, dar provimento à apelação a fim de declarar a inexistência da contratação fraudulenta, reconhecer a inexigibilidade do débito, determinar a devolução em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido ao julgamento colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 30919737).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que negou provimento à apelação — cuja prolação, segundo sustenta o agravante, afasta a possibilidade de julgamento monocrático (art. 932, V e VIII, do CPC) — para reconhecer a inexistência de contratação de empréstimo consignado apontado como fraudulento, com a consequente suspensão dos descontos, devolução dos valores debitados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

No que concerne à insurgência contra o julgamento monocrático, verifica-se que a decisão combatida encontra-se estritamente pautada na autorização legal prevista no art. 932 do Código de Processo Civil, bem como na disposição regimental contida no art. 133, inciso XII, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará (RITJE/PA).

Tal modalidade de julgamento coaduna-se com os princípios da celeridade, da eficiência e da razoável duração do processo, conforme preceituam o art. 4º do CPC e o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, a submissão da matéria ao órgão fracionário, por meio do recurso de agravo interno, tem o condão de ratificar a decisão unipessoal e sanar eventual vício de colegialidade, o que demonstra a absoluta inexistência de prejuízo às partes litigantes, seguindo o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada ao prever que a apreciação do tema pelo Colegiado supera qualquer alegação de nulidade, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
.
DECISÃO MONOCRÁTICA.

POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES
. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. 1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno. 2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto. 3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022. 2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Da análise das razões recursais, verifica-se que o agravante limita-se a reiterar alegações já devidamente examinadas na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada. Com efeito, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com o conjunto probatório dos autos e com a jurisprudência dominante desta Corte, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No caso concreto, restou evidenciado que a instituição financeira se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ao apresentar documentação idônea apta a demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado. A existência de instrumento contratual, acompanhado de elementos de identificação do contratante e autorização para desconto em folha, constitui prova suficiente da formação válida do negócio jurídico, não sendo bastante a mera alegação de desconhecimento da contratação para afastar a presunção de legitimidade do ajuste.

Cumpre salientar que, embora aplicável a responsabilidade objetiva das instituições financeiras nas hipóteses de fraude bancária, tal entendimento não dispensa a demonstração mínima de irregularidade na contratação. No presente feito, contudo, o agravante não produziu prova capaz de evidenciar falsidade documental, vício de consentimento ou qualquer indício concreto de fraude, limitando-se a impugnações genéricas que não têm o condão de desconstituir a robustez da prova apresentada pela parte adversa.

Nesse sentido, a orientação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme ao reconhecer que a apresentação do contrato devidamente formalizado afasta a alegação de inexistência da relação jurídica, conforme se verifica do seguinte julgado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FORMALIZADO COM DOCUMENTAÇÃO E ASSINATURA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO, COM REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Júlia Silva dos Santos contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito movida em face de BP Promotora de Vendas Ltda., reconhecendo a regularidade da contratação de empréstimo consignado junto à ré. A autora alegou desconhecer a origem do contrato e apontou descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O juízo de origem entendeu pela validade da contratação, com base nos documentos apresentados pela instituição financeira, e condenou a autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou demonstrada a inexistência de relação contratual entre a autora e a instituição financeira; e (ii) verificar a presença de elementos que justifiquem a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O empréstimo consignado é considerado regularmente firmado quando há apresentação do contrato assinado, documentos pessoais e extrato de margem consignável, elementos estes presentes nos autos.

A mera alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de prova de fraude, não afasta a presunção de validade do negócio jurídico regularmente formalizado.

A inversão do ônus da prova não exonera a parte autora do dever mínimo de demonstrar indícios de falsidade documental ou de fraude bancária.

A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a autora apenas exerceu seu direito de ação, ainda que sem êxito.

A boa-fé processual é a regra e sua desconsideração deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, quando presente a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de prejudicar a parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com reforma parcial da sentença.

Tese de julgamento:

A existência de contrato de empréstimo consignado firmado com documentos pessoais, margem consignável disponível e assinatura do contratante configura prova suficiente de relação jurídica válida.

A ausência de comprovação de fraude ou vício de consentimento afasta a tese de inexistência de débito.

A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos, não se justificando quando a parte apenas exerce seu direito de ação de forma legítima.

No mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2.

Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

3.

Manutenção da sentença de improcedência, que se impõe.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

5.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002188-23.2016.8.14.0039 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/08/2019)

Ainda:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS RECONHECIDOS COMO LEGÍTIMOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FRAUDE
. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de contratos bancários e pedido de indenização por danos morais. Apelante alega não ter firmado os contratos e não ter recebido os valores apontados como consignados. O apelado demonstrou a regularidade dos contratos, com apresentação de assinaturas e comprovação de transferências bancárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os contratos bancários impugnados
foram celebrados de forma fraudulenta
e se a apelante faz jus à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A análise documental confirma a celebração regular dos contratos, com assinaturas e transferências bancárias
para conta de titularidade da apelante, o que descaracteriza a alegação de fraude.
4. Não houve comprovação de vício de consentimento ou elementos que indicassem má-fé por parte da instituição financeira.
5. A ausência de demonstração de fatos constitutivos do direito da autora/apelante (CPC, art. 373, I) fundamenta a improcedência do pedido inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:

1.

Contratos bancários regularmente celebrados não podem ser anulados sem comprovação de vício de consentimento ou fraude.

2.

Não há direito à indenização por danos morais na ausência de ilícito por parte da instituição financeira.

3.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800257-52.2020.8.14.0025 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025)

No que se refere às alegações do agravante baseadas no Tema 466 e na Súmula 479 do STJ, não lhe assiste razão.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada não afastou a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em abstrato, tampouco negou a incidência da Súmula 479 do STJ. Ao revés, reconheceu expressamente que a responsabilidade bancária por fraudes é objetiva nos casos de fortuito interno. O que se concluiu, à luz do conjunto probatório, foi a inexistência de falha na prestação do serviço apta a atrair a incidência da referida orientação jurisprudencial.

A Súmula 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros. Todavia, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — corretamente observada na decisão agravada— estabelece que tal responsabilidade não é absoluta, sendo afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro estranho à cadeia de fornecimento.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça decidiu:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA PIX.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO FORMULADO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. contra sentença que reconheceu fraude em transação bancária realizada via PIX e condenou a instituição ao ressarcimento do valor transferido e ao pagamento de indenização por danos morais à empresa L A CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE AGREGADOS EIRELI. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira é responsável pela suposta fraude na transação bancária; e (ii) verificar se a ausência de produção de prova pericial, decorrente de pedido de julgamento antecipado formulado pela própria autora, compromete a comprovação da irregularidade na operação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, conforme a teoria do risco do empreendimento e a Súmula 479 do STJ, respondendo pelos danos causados por fortuito interno. 4. No entanto, o consumidor tem o ônus de apresentar prova mínima da alegada fraude, especialmente quando há indícios de que a própria vítima compartilhou dados sigilosos que possibilitaram a operação contestada. 5 . No caso, a empresa requerente admitiu ter compartilhado senhas e dispositivos de segurança com terceiros, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade da instituição financeira. 6. A ausência de prova pericial para a auditoria dos logs de acesso da transação compromete a comprovação da suposta fraude, sendo agravada pelo fato de que a própria autora requereu o julgamento antecipado da lide, estabilizando a compreensão pela prova já por ela mesma juntada. 7 . Diante da ausência de prova concreta de falha na prestação do serviço bancário e da demonstração de conduta negligente do consumidor, inexiste dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido . Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, salvo se comprovada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 2. O consumidor deve apresentar prova mínima da fraude alegada para afastar a presunção de regularidade da transação. 3. O compartilhamento de senhas e dispositivos de segurança pelo próprio titular da conta caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade da instituição financeira. 4. O pedido de julgamento antecipado da lide formulado pela parte impede posterior alegação de necessidade de prova não produzida, especialmente quando esta poderia ser essencial para comprovar o alegado . Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12, 14; CPC, art. 355, I; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .374.726/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T ., j. 18/02/2014; STJ, AgRg no Ag 1.388.725/SP, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 07/03/2013 . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002948520228140065 26416090, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS -
SAQUE - VIA CAIXA ELETRÔNICO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA - TENDO SIDO REALIZADO SAQUE ATRAVÉS DE MEIOS ELETRÔNICOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL PELO CLIENTE, RESTA DESCARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. - A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO BANCÁRIO MAGNÉTICO E DA RESPECTIVA SENHA É PRIVATIVA DO CORRENTISTA, CABENDO A ELE DILIGENCIAR PARA MANTER A SEGURANÇA DE SEUS DOCUMENTOS E DADOS PESSOAIS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08076078020198140040 17848645, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, a decisão integrou fundamentadamente que as operações foram realizadas mediante utilização de credenciais pessoais e intransferíveis do próprio autor, bem como que houve efetiva utilização dos valores creditados em sua conta, circunstâncias que fragilizam a tese de fraude sistêmica. Ademais, os logs e relatórios de auditoria indicam que todas as etapas de segurança do
Internet Banking
foram regularmente observadas, com emprego de senha pessoal, código BPToken e dispositivo previamente habilitado pelo próprio correntista.

Nesse contexto fático-probatório, a hipótese se afasta do fortuito interno — pressuposto de incidência da Súmula 479 — e se aproxima da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva do consumidor). A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o compartilhamento de dados sigilosos, a guarda inadequada de credenciais ou a viabilização da fraude por conduta do próprio cliente rompem o nexo causal.

Quanto ao Tema 466, igualmente não prospera a invocação genérica feita pelo agravante. Isso porque o precedente qualificado não estabelece responsabilidade automática do banco em toda e qualquer fraude alegada pelo consumidor. Ao contrário, a orientação superior exige a verificação do caso concreto e da existência de defeito do serviço.

A decisão agravada foi explícita ao afirmar que:

·

a presunção decorrente da revelia é relativa (juris tantum);

·

a comunicação interna do banco classificando a operação como atípica constitui mera medida de segurança, e não confissão de falha;

·

inexistiu prova mínima de violação dos mecanismos de segurança da instituição;

·

houve utilização das credenciais pessoais do correntista e posterior movimentação dos valores.

Esse conjunto de fundamentos demonstra que o julgado enfrentou a matéria de forma completa e coerente, não havendo omissão quanto à aplicação da jurisprudência superior.

Importante frisar que a identificação de operação suspeita pelo banco, seguida de bloqueio preventivo, revela justamente o funcionamento dos mecanismos de controle antifraude — conclusão expressamente consignada na decisão agravada— e não pode ser convertida, por si só, em admissão de defeito do serviço.

Ademais, a dinâmica operacional do BPToken exige a utilização do dispositivo previamente habilitado pelo cliente, com validação presencial e uso cumulativo de senhas pessoais, o que reforça a conclusão de que a transação ocorreu dentro do fluxo regular do sistema, sem evidência de invasão ou vulnerabilidade estrutural.

Portanto, a pretensão do agravante revela mero inconformismo com a valoração das provas e tentativa de rediscussão do mérito.

Em síntese:

·

a Súmula 479/STJ não se aplica automaticamente;

·

o Tema 466 não afasta a necessidade de prova de falha do serviço;

·

o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia;

·

inexistem vícios integrativos a serem sanados.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 31/03/2026